Tribunal: TJBA
Processo: 8020759-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020759-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DIAS DORO

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADO. RENDIMENTOS BRUTOS ELEVADOS. ANÁLISE DO LÍQUIDO DISPONÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame
: Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a pessoa física, com rendimento bruto superior a 08 salários-mínimos, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência financeira.

Questão em discussão
: A questão consiste em saber se o superendividamento comprovado, que compromete a quase totalidade da renda bruta com descontos de empréstimos consignados e dívidas bancárias, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, independentemente do valor nominal dos rendimentos.

Razões de decidir
: A hipossuficiência financeira deve ser aferida a partir da disponibilidade real de recursos após o atendimento de necessidades básicas e obrigações inadiáveis. O superendividamento, regido pela Lei nº 14.181/2021, demonstra que a manutenção das custas processuais em causa de elevado valor compromete o mínimo existencial da recorrente. A análise puramente quantitativa da renda bruta ignora a situação de liquidez negativa demonstrada nos extratos e contracheques.

Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e provido.
Tese
: A existência de rendimento bruto elevado não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça se comprovado o superendividamento que reduza a disponibilidade financeira real a patamar incompatível com o custeio das despesas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8020759-23.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante,
MARIA DAS DORES DIAS DORO
e, como Agravados, o
BANCO DO BRASIL
e o
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça